Tribunal: TJMT
Processo: 0002800-79.2019.8.11.0025
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002800-79.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEIVID LIMA BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENILSON COSTA DOS SANTOS - CPF: 053.394.161-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MESSIAS HENRIQUE DE ANDRADE - CPF: 616.280.267-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR –
1) LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICÍDIO
- IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO A EVIDENCIAR O
ANIMUS FURANDI
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) ABSOLVIÇÃO – CORRUPÇÃO DE MENOR
– IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA IDADE DO ADOLESCENTE – DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PUBLICA – PRECEDENTES STJ –
3)
DOSIMETRIA – PENA-B
ASE
– CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O AUMENTO DE CADA VETOR JUDICIAL NA FRAÇÃO DE 1⁄4 -

PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRECEDENTES STJ - FRAÇÃO 1/6 –

4) REDUÇÃO - PENA DE MULTA –
READEQUAÇÃO PARA SE HARMONIZAR COM A PENA CORPÓREA (ENUNCIADO N. 33, TCCR/TJMT)- APELO
PARCIALMENTE PROVIDO, EM PACIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
Não há que se falar em desclassificação do delito de latrocínio para homicídio, se as provas judiciais e extrajudiciais forem harmônicas a evidenciar a existência do
animus furandi
na conduta do apelante, que tenha se dirigido à residência da vítima, em companhia de comparsa, com a intenção de subtrair-lhe valor em dinheiro, causando a morte do ofendido durante a consumação do crime.

2 – É entendimento dos Tribunais Superiores que documentos dotados de fé pública, como boletim de ocorrência ou termo de declaração, que contenha a data de nascimento do adolescente, é documento hábil a comprovar a menoridade e, consequentemente, a fundamentar a condenação pelo crime previsto no art. 244-B do ECA.

3 - O STJ firmou entendimento de que para incidir fração maior que 1/6 para exasperação da pena-base, é necessária a indicação de motivo especial, devendo o magistrado apresentar fundamentação adequada e específica para tanto;
in casu
, a fração de 1⁄4 foi eleita sem qualquer razão especial, o que exige a reforma da sentença para fazer incidir a fração de 1/6. Precedentes do STJ

4 –
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

(Enunciado n. 33, TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo em favor de
Genilson Costa dos Santos
, contra a r. sentença anexada sob o ID. 90876066 – fls. 51/55, em que foi condenado a pena de
4
1 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
466
dias–multa
, pela prática dos crimes capitulados nos
artigos 157, § 2º, inciso II e § 3º, inciso II, do CP
(Latrocínio), com aplicabilidade da Lei n. 8.072/90 e
artigo 244-B, do ECA
(Corrupção de menor).

Em razões recursais sob ID. 90876067, a defesa requer:
1)
a
desclassificação
do crime de latrocínio para homicídio;
2)
a
absolvição
do crime de
corrupção de menor
, ao argumento de que não existe comprovação da menoridade;
3)
de forma
alternativa
, a
readequação da pena do crime patrimonial
, na primeira fase dosimétrica, porque desproporcional e sem fundamentação idônea, requerendo a aplicação da fração de 1/6. Por fim, pugna a
redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o
parquet
requereu o
desprovimento
do recurso (ID. 90876075);
igualmente
em parecer a PGJ, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID. 95813469):

“Apelação Criminal – Latrocínio e Corrupção de Menores [art. 157, § 2º, inc. II e § 3º, inc. II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - dolo de subtrair bem móvel evidenciado na conduta do apelante – 2. Almejada absolvição do delito de corrupção de menores – inviabilidade – menoridade que pode ser comprovada por outros documentos dotados de fé pública, como o Termo de Qualificação - 3. Requestada redução da pena-base do crime de latrocínio na fração de 1/6 [um sexto] – inadmissibilidade – majoração proporcional e razoável – 4. Requerida minoração da pena de multa – improcedência – número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

À. d. revisão.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021